Tribunal: TJSP
Processo: 2208108-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença – ação revisional de contratos bancários c.c. repetição do indébito - cálculos apresentados pela agravada exequente conforme os comandos judiciais no tocante aos juros moratórios - excesso de execução não configurado – impugnação rejeitada - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208108-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado SANSÃO ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 36515
AGRV.No : 2208108-39.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGVTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGVDA. : SANSÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERDOS.: NELSON SANSÃO E JOSÉ ROBERTO BIROLLI
*Processo
Civil

cumprimento
de
sentença ação revisional de contratos
bancários c.c. repetição do indébito -
cálculos
apresentados
pela
agravada
exequente conforme os comandos judiciais
no
tocante
aos
juros
moratórios
-
excesso de execução não configurado

impugnação
rejeitada
-
agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 3325/3326 que, em
ação revisional de contratos bancários c.c. repetição
do indébito, julgada parcialmente procedente, rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ora
agravante e versando excesso de execução.
2. À modificação do julgado, alega o
postulante que ao iniciar a liquidação de sentença, os
autos foram encaminhados para a perícia judicial
contábil onde foi apurado o valor de R$3.359.967,22
para novembro/2013, e em laudo complementar o valor de
R$2.242.604,34, também para novembro/2013. Sustenta que
apresentou
impugnação
apontando
o
débito
de
R$1.018.995,75, que foi rejeitada. Afirma que tal
decisão foi objeto de agravo de instrumento de ambas as
partes, autos no 2178668-03.2016.8.26.0000, onde ela
foi anulada. Argumenta que foi proferida nova decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo a impugnação do agravante julgada parcialmente
procedente para fixar o valor de R$2.242.604,34. Alega
que
interpôs
o
agravo
de
instrumento
no
2057347-30.2018.8.26.0000 contra esta decisão, que foi
julgado improvido, com os aclaratórios também rejeitados. Foi então iniciado o cumprimento de
sentença onde a agravada exequente cobra o valor de
R$4.909.153,40, atualizado para janeiro/2019. Aduz que
pelo fato do valor executado estar novamente em
desacordo com o devido, garantiu o juízo por meio de
apólice de seguro e apresentou impugnação versando
excesso de execução, que foi rejeitada com o
entendimento de que a agravada aplicou corretamente a
correção monetária e os juros moratórios sobre o valor
de R$2.242.604,34, sendo que contra esta decisão é que
interpôs o presente agravo de instrumento. Entende que
a indigitada decisão deve ser reformada, pois jamais
deveriam ser aplicados novos juros moratórios no
cálculo, tendo em vista que aquele valor já os
contemplava, de forma que ele deveria ser apenas
atualizado. Sustenta que ao incidir novamente juros
moratórios sobre o valor executado, a agravada o elevou
significativamente,
fazendo
com
que
resultasse
anatocismo, o que é vedado tanto pela jurisprudência
como pelo ordenamento jurídico. Afirma que para ser
aplicada a atualização monetária e os juros moratórios
de 1% ao mês, deveria ser considerada a importância de
R$1.021.342,80, que foi apurada pelo perito judicial
até novembro/2013, já que deveria ter sido descontada a
importância
relativa
aos
juros
moratórios
de
R$1.220.761,54 apurado por ele (aqui fls. 2527).
Argumenta que a segregação do valor apurado pelo perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial em principal e juros moratórios impede a
incidência de novos juros de mora e a ocorrência de
anatocismo. Apresenta cálculos a fls. 10 e alega que o
valor devido é de R$3.881.089,05 e não o apresentado
pela agravada. Alega que como foram constatados erros
de cálculos no valor executado, nada impede a sua
revisão.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 3335),
acusando resposta dos recorridos a fls. 3342/3346.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Rejeito
a alegação de excesso de execução sustentada pelo
executado ao argumento de que a exequente fez incidir
sobre o montante do débito juros moratórios indevidos.
No caso, a decisão de fls. 2817/2819 (aqui fls.
3114/3117), mantida pelo V. Acórdão de fls. 2916/2922
(aqui
fls.
2760/2766

proferido
no
agravo
de
instrumento
no
2057347-30.2018.8.26.0000)
fixou
o
montante do débito em R$2.242.604,34, determinando sua
atualização desde o dia 25.11.2013 (fls. 2321/2326)
(aqui fls. 2522/2527). Defende o executado que o valor
a ser considerado para fins de atualização determinada
pelo V. Acórdão de fls. 2916/2922 (aqui fls. 2760/2766)
seria o montante de R$1.021.342,80 (fls. 3008) (aqui
fls. 3308 parecer do assistente técnico do banco) e
não o valor fixado pela decisão exequenda e utilizado
pela
exequente
de
R$2.242.604,34.
Contudo,
como
salientado pela exequente em sua manifestação de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3023 (aqui fls. 3323), o executado deixou de se
insurgir contra a decisão de fls. 2916/2922 (aqui fls.
2760/2766) por meio de embargos de declaração para
pleitear que fosse considerado como base de cálculo dos
juros moratórios o valor por ele pretendido a fls. 3008
(aqui fls. 3308), tendo o V. Acórdão transitado em
julgado conforme certidão de fls. 2941 (aqui fls.
2785). Some-se a isso o fato de que se constata pela
tabela de cálculo de fls. 2952 (aqui fls. 2796

apresentada pela agravada) que a exequente observou o
comando judicial promovendo a correção monetária do
valor fixado a fls. 2819 (aqui fls. 3117) segundo os
índices da Tabela do E. TJSP e, em seguida, efetuou a
aplicação dos juros moratórios legais fixados no
Acórdão exequendo em 1% ao mês (62,53% de 25.11.2013 a
14.01.2019
esta última sendo a data do início do
cumprimento de sentença vide fls. 2795), estando em
consonância
com
o
quanto
determinado
na
decisão
exequenda, não se verificando a aplicação de juros
compostos ilegais como sustentado pelo executado a fls.
2978/ss (aqui fls. 3278/ss)”.
5. Vale dizer, na sentença de fls.
3114/3117,
que
julgou
parcialmente
procedente
a
impugnação apresentada pelo banco agravante, fixando o
valor da liquidação de sentença em R$2.242.604,34,
deixou claro no final que: “Após o trânsito em julgado,
manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento,
apresentando planilha de atualização do débito acima
fixado nos termos determinados pelo V. Acórdão a fls.
2207 (aqui fls. 2401
decisão da apelação no
9113032-49.2008.8.26.0000)
(correção
monetária
pela
Tabela do E. TJSP e juros moratórios de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 25.11.2013, por ser a data da última
atualização do valor ora fixado em liquidação de
sentença) e postulando a intimação do executado para
pagamento, na forma do art. 523 e seguintes do CPC”.
6. Contra a sentença de fls. 3114/3117 o
agravante executado interpôs o improvido agravo de
instrumento no 2057347-30.2018.8.26.0000, que transitou
em julgado (fls. 2785).
7. Assim, iniciado o cumprimento de
sentença pela agravada exequente, com a apresentação da
planilha de cálculo do débito de fls. 2796 de acordo
com o determinado na indigitada sentença, não há que se
falar em excesso de execução, erro de cálculo ou
anatocismo indevido.
8. Resolve-se pois manter incólume a solução combatida,
que permanece intocável, inclusive por suas apropriadas razões.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js